Tribunal: TJDFT
Processo: 0714876-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. PRELIMINAR. EXTRA PETITA. AFASTADA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO VENCIDA. IRRELEVANTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. VALOR. DATA DO SINISTRO. TABELA FIPE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível que associado e associação se enquadrem nos conceitos, respectivamente, de consumidor e fornecedor, na forma dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a depender do caso concreto.
2. Aplicam-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular.
3. O programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização.
4. Dirigir veículo automotor com a carteira nacional de habilitação vencida, por si só, não elide a obrigação da seguradora em arcar com o pagamento da indenização securitária.
5. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Quando ausente o ato ilícito praticado não há dano moral reparável.
6. O cálculo da importância devida, no caso de indenização securitária, deve ser embasado no valor da tabela Fipe à época do sinistro, sob pena de não se recompor o valor do bem.
7. Apelações desprovidas.